Tribunal: STF
Processo: ARE 1259303
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de tópico relativo à demonstração da repercussão geral da matéria. Requisito de admissibilidade. Precedentes. Indenização por dano moral. Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.



    2. Ademais, havendo o Tribunal de origem concluído que o agravante já teria sido devidamente indenizado, consoante a legislação aplicável à espécie, incide, no caso, os óbices das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.